Tribunal: TJES
Processo: 5022668-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022668-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DANTAS TORRES

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Bruno Dantas Torres contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que concedeu liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00, nos autos nº 5003706-92.2025.8.08.0045.

Sustenta-se constrangimento ilegal, diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente, trabalhador informal na colheita de café e assistido pela Defensoria Pública.

Liminar deferida para dispensar o recolhimento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia do paciente, condicionada exclusivamente ao pagamento de fiança incompatível com sua capacidade econômica, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fiança deve ser fixada em observância à condição econômica do acusado, nos termos do art. 325, §1º, do Código de Processo Penal, sendo possível sua dispensa quando evidenciada a impossibilidade de pagamento.
6. A hipossuficiência do paciente restou demonstrada pelo exercício de trabalho informal e pela assistência da Defensoria Pública, circunstâncias que tornam a exigência da contracautela pecuniária obstáculo intransponível à liberdade.

7. A permanência do paciente no cárcere unicamente por falta de recursos financeiros caracteriza afronta ao art. 350 do Código de Processo Penal e desvirtua a finalidade das medidas cautelares, convertendo-as em antecipação indevida de pena.

8. A dispensa da fiança não impede a manutenção das demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de origem, suficientes para resguardar a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida, com a ratificação da liminar, para dispensar o recolhimento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

"1. A exigência de fiança incompatível com a condição econômica do acusado configura constrangimento ilegal, autorizando sua dispensa.
2. A hipossuficiência comprovada do paciente impõe a aplicação dos arts. 325, §1º, e 350 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da manutenção de outras medidas cautelares adequadas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 325, §1º, e 350.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
22668
-
07
.2025.8.08.0000
PACIENTE: BRUNO DANTAS TORRES
COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DE C
OLATINA/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

BRUNO DANTAS TORRES
,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do(a) Juiz(a) de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, apontado como autoridade coatora, que lhe concedeu liberdade provisória nos autos nº 5003706-92.2025.8.08.0045, condicionada ao recolhimento de fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que, diante da precária condição financeira do paciente, caracterizaria constrangimento ilegal.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto constritivo, com a dispensa do recolhimento da fiança.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista na decisão
ID
17664160.

O cerne da controvérsia reside na manutenção da custódia do paciente Bruno Dantas Torres, condicionada exclusivamente ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00, valor que se revelou incompatível com sua capacidade financeira.

Conforme se extrai dos autos, o paciente é trabalhador informal na colheita de café e assistido pela Defensoria Pública, evidenciando hipossuficiência que torna a contracautela pecuniária um obstáculo intransponível à liberdade, em nítida afronta ao espírito dos artigos 325, §1º, e 350 do Código de Processo Penal.

A própria permanência no cárcere por período superior ao previsto na Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015 consolida a presunção de miserabilidade jurídica, transformando a medida cautelar em antecipação de pena por insuficiência de recursos.

Assim, ratifico a liminar anteriormente deferida para dispensar o recolhimento da fiança, mantendo, contudo, as demais medidas cautelares diversas impostas pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.